Tribunal: TJBA
Processo: 0500006-64.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500006-64.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: GILSON SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS APLICADA POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFA DE CADASTRO PREVISTAS NO CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 0500006-64.2016.8.05.0004, em que são partes
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
GILSON SANTOS SOUSA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça